Tribunal: STF
Processo: ARE 1509245
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E INDENIZATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE UBERABA - REITERADAS TRANSGRESSÕES FUNCIONAIS - SUSPENSÕES DISCIPLINARES SEGUIDAS DA EXONERAÇÃO - VÍCIOS PROCEDIMENTAIS - DEMONSTRAÇÃO APENAS PARCIAL - DESCUMPRIMENTO DE ORDENS EMANADAS DOS SUPERIORES HIERÁRQUICOS E FALTAS INJUSTIFICADAS - NÃO DESCONSTITUIÇÃO - EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - OBSERVÂNCIA - PROPÓSITO PERSECUTÓRIO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - ACUSAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PARA FINS PARTICULARES - DESCONSTITUIÇÃO DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - NULIDADE DO RESPECTIVO PROCEDIMENTO -INDENIZAÇÃO PELOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - DESCABIMENTO - ABALO MORAL E MATERIAL INDENIZÁVEIS - PROCEDÊNCIA PARCIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    - Compete ao Poder Judicante tão somente a apreciação dos requisitos formais e de eventuais vícios de nulidade do ato administrativo; é-lhe vedada a análise do mérito administrativo, segundo os critérios de conveniência e oportunidade, na hipótese em que ausentes elementos cabais hábeis a elidir a presunção de legalidade e de legitimidade de que se reveste o ato, sob pena de restar malferido o princípio da separação dos poderes.



    - Indemonstrados quaisquer vícios em relação aos procedimentos administrativos em que constatados, após o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, e com a devida motivação das decisões, o descumprimento pelo servidor de ordens emanadas dos superiores hierárquicos e a reiteração de faltas injustificadas, com evidentes prejuízos ao serviço público, não há que se declarar a nulidade dos respectivos procedimentos e das penalidades impostas, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, e nem tampouco indenizar o apenado pela remuneração não auferida nos períodos de suspensão.



    - Constatado que a acusação de utilização de veículo oficial pelo servidor público para fins particulares, além de se revelar contraditória à declaração exarada pela chefia imediata, não encontra lastro probatório nos autos, resta desconstituída a presunção de legitimidade do ato administrativo que culminou no reconhecimento da transgressão e na apenação com a suspensão.



    - O reconhecimento da nulidade de um dos processos administrativos, em cujo bojo foi cominada a suspensão por noventa dias, impõe ao Município o dever de indenizar o trabalhador pela remuneração que injustamente deixou de receber e pelos danos morais advindos dessa supressão.



    - Revela-se incabível a indenização por alegados danos decorrentes da contratação de advogado particular para o acompanhamento do procedimento administrativo e o ajuizamento de demanda judicial, considerados os efeitos exclusivamente “inter partes” resultantes da pactuação.



    - Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente